Tribunal: TJMT
Processo: 1009172-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009172-63.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), TATIANA PEREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 780.994.391-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), ITAENG ENGENHARIA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.455.499/0001-57 (EMBARGADO), JOSE MARCOS OLIVEIRA ITACARAMBY - CPF: 345.890.581-20 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1009172-63.2023.8.11.0000

embargante:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

embargada:
ITAENG ENGENHARIA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

AGRAVO INTERNO – PLANO DE SAÚDE – PAGAMENTO DA MENSALIDADE DEMONSTRADA – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA

– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
(
Id
181357664
),
contra o acordão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno no 1009172-63.2023.8.11.0000, nos seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO – PLANO DE SAÚDE – PAGAMENTO DA MENSALIDADE DEMONSTRADA – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA

– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se nos autos resta comprovado o pagamento das mensalidades do plano de saúde desde 2020, não há falar em rescisão contratual em momento anterior.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.”
(Id. 180139696).

Alega a embargante em suas razões, que o acórdão possui contradição, ao argumento de que
“conforme comprovado nos autos, o Agravado deixou de realizar o pagamento das mensalidades de maio, junho, julho e agosto de 2018, por mais de 60 (sessenta) dias, razão pela qual a houve a suspensão do plano de saúde.”

Aduz que “
Ademais a notificação encaminhada pela Agravante informa a data máxima de 13.08.2021 para adimplemento do débito, mas, mesmo ciente dos termos, o Agravado quedou-se inerte. Assim, incontroversa a sua inadimplência.”

Assim, pugna seja sanada a contradição apontada.

Foram apresentadas as contrarrazões no Id. 182774658, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023